Tribunal: TCU
Processo: 014.412/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389171 (Objeto: Descrição do atoA presente Denúncia tem como objetivo apresentar ao Tribunal de Contas da União (TCU) indícios de irregularidades no pagamento da Gratificação Nível I ("Função Gratificada I") a Auxiliares Administrativos do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CREMEGO).Ressalta-se que a denúncia anterior foi arquivada por falta de elementos essenciais, conforme Portaria-Segecex 12/2016. No entanto, novas informações foram obtidas e configuram indícios de violação à legislação trabalhista e princípios da Administração Pública.Ressalto que nenhum servidor que recebe esta gratificação foi oficialmente nomeado a cargo de confiança ou possui alguma portaria ou resolução que garante a permanência desse valor recebido, e caso esse pagamento esteja de acordo o TCU deve recomendar o CREMEGO a formalizar o pagamento dessas gratificações para não gerar insegurança jurídica.1. Pagamento Indefinido da Gratificação Nível I:A Gratificação Nível I, no valor de R$ 808,08 mensais, está sendo concedida a Auxiliares Administrativos do CREMEGO sem critérios objetivos e transparentes.A Instrução Normativa No SEI-2-CREMEGO/DIR/SUPIN define a Gratificação Nível I para "atividades de assessoria e/ou coordenação de área em nível I".No entanto, não há comprovação de que todos os Auxiliares Administrativos que recebem a gratificação desempenham essas funções específicas.O Chat com o RH do CREMEGO, de 1o de março de 2024, confirma a existência da vaga com gratificação no Departamento de Processos, sem especificar as atividades exigidas ou a necessidade de "atividades de assessoria e/ou coordenação de área em nível I.O unico requisito diferente dos demais auxiliares administrativos e a necessidade de trabalho noturno que sera pago com horas extras".A falta de critérios objetivos e a indefinição das atividades para recebimento da gratificação configuram desvio de verba pública, favorecimento indevido e violação do princípio da isonomia.Manuais e instruções normativas dos departamentos onde todas as atividades são realizadas por auxiliares administrativos com auxilio e suporte de seus coordenadores.alguns dos Membros do Conselho Regionalde Medicina auxiliares que recebem tal gratificação: Dandara da Cruz Vieira EroildesSilva Rocha Isaque Nilson Pereira dos Santos Maria do Carmo Pereira dos S. RamosTomaz Santos Pereira Paiva)

Inteiro teor:
Acórdão 682/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234, 235 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás e de levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, além de fazer as seguintes recomendações, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.412/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendações: 1.7.1. recomendar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás que: 1.7.1.1. padronize as justificativas para designação de empregados para o exercício de funções gratificadas, inserindo nas portarias de designação "considerandos" que explicitem de forma direta, objetiva, detalhada, segregada e circunstanciada os preceitos legais e normativos da função gratificada e os estudos técnicos e/ou situações fáticas gerenciais e administrativas que justificam a criação e a designação da função gratificada; e 1.7.1.2. revise seus normativos e/ou manuais para que seja feita a devida diferenciação, de forma clara, direta, pormenorizada e segregada, das tarefas e responsabilidades atribuídas aos empregos efetivos e às funções gratificadas.